Tribunal: TJMT
Processo: 0000567-32.2011.8.11.0109
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000567-32.2011.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Regime Estatutário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIR JOCELIN DOS SANTOS - CPF: 251.690.628-50 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

CPC/1973. PRELIMINAR - PRECLUSÃO DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA CATEGORIA NOVOS COM A APELAÇÃO – ACOLHIDA.

PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DEVIDO SOMENTE EM CASO DE DESIGNAÇÃO. NÃO COMPROVADO QUE OS DEMAIS COLEGAS RECEBERAM INCREMENTO SALARIAL E QUE O AUTOR FOI PRETERIDO QUANTO A INCLUSÃO DA VERBA. INCABÍVEL DANO MORAL. REFORMA PARA IMPROCEDENCIA E INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA RETIFICADA. APELO PROVIDO.

Preliminar: Considerando que os documentos trazidos com a apelação
não se tratam de documentos novos, aos quais o Município não tinha acesso, ACOLHO a preliminar de preclusão, e não conheço dos mesmos nessa fase processual.

Da análise dos documentos inseridos ao feito,
é possível concluir que a verba “gratificação de função” diz respeito ao desempenho da função, e que após a revogação da designação o servidor não mais fez jus a percepção da gratificação.

A prova documental que instruiu a inicial é fraca para demonstrar os fatos alegados (art.333, I, CPC/1973), principalmente porque o requerente alegou que os
demais
Fiscais de Tributos recebiam remuneração a maior, mas trouxe somente “01 (um)” comprovante de rendimento de “um colega paradigma”, referente a apenas o período de setembro/2010.

Não comprovado ato ilícito praticado pelo MUNICIPIO DE MARCELÂNDIA, incabível a concessão das indenizações pretendidas, inclusive a de ordem moral.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto por MUNICIPIO DE MARCELANDIA (ID Num. 3386370) nos autos da “
Ação de Cobrança de Diferenças Salariais e Indenização por Danos Morais
”,

proposta por VALDIR JOCELIN DOS SANTOS, que tramitou no juízo da
Vara Única da Comarca de Marcelândia-MT
, e foi julgada junto com a ação n° 231-91.2012.811.0109 (cód.60283) e reconvenção, sendo o mérito desta demanda procedente, para determinar que o ente público efetue o pagamento da gratificação de função ao autor, com base no paradigma, e todas as verbas decorrentes (férias, 13° etc) no período compreendido nos cinco anos que antecederam ao ajuizamento da ação, mais danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 269, I, do CPC/1973. Houve ainda condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). (ID Num. 3386365/3386366/3386367)

Nas razoes recursais, o MUNICIPIO DE MARCELANDIA alega que o apelado não faz jus a verba de gratificação, pois o pagamento deste título é devido somente se o servidor exerceu efetivamente uma função.

Assevera que, o apelado fez jus e recebeu a verba de gratificação no período que exerceu função, que não houve pagamentos a outros funcionários sem que os mesmos estivessem investidos na função gratificada, não restando configurado abalo moral indenizável.

Ao fim, requer a reforma integral do julgado para improcedência, e a juntada com o recurso das fichas financeiras do servidor paradigma (Silmar Reginaldo Lopes Galo – Fiscal de Tributos), referente aos períodos de janeiro de 2007 a dezembro de 2012. (ID Num.3386371/3386373)

Contrarrazões ao ID Num.3386392, arguindo em preliminar a preclusão quanto a apresentação de provas, e no mérito pela rejeição do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça não manifestou sobre o mérito da demanda por ausência de interesse público apto a justificar a intervenção. (ID Num.7829205)

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em presença a disposição do art. 14 do CPC vigente, analiso os autos com fundamento nas regras de admissibilidade e procedimento do Código de Processo Civil de 1973, pois a sentença foi proferida em 28 de outubro de 2015.

Consoante disposto no art. 475, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
/73, estão sujeitos ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o
Município
e as respectivas autarquias e fundações de direito público, sendo imprescindível sucumbência da Fazenda Pública na sentença, tal como neste caso.

V O T O PRELIMINAR

- PRECLUSÃO DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS

Nas contrarrazões o apelado alega que: “
O apelante juntou documentos (fls.227/246) com razoes recursais que não se enquadram no conceito de “novos”, eis que já tinha ciência dos mesmos à época da formulação da defesa e, assim, deveriam ser apresentados com a contestação
.”

Realmente o momento da produção da prova documental, de acordo com o art. 396/CPC1973, é com petição inicial ou com a
contestação
, sendo lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, se destinados a fazer prova de fatos que ocorreram depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art.397/CPC1973).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO COM AS RAZÕES DE RECURSO.
DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 396 E 397 DO CPC/1973. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO
. NÃO CONHECIMENTO.
Deve a prova documental ser produzida no tempo certo, já que a juntada de novos documentos é lícita, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou para contrapor aos já produzidos. Dessa forma, não se tratando das hipóteses amparadas no artigo 397 do Código de Processo Civil de 1973, não se pode conhecer de documento extemporaneamente juntado às razões de recurso, quando já operada a preclusão
. (...). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.” (TJ-SC - AC: 00470300720098240023 Capital 0047030-07.2009.8.24.0023, Relator: João Batista Góes Ulysséa, Data de Julgamento: 15/03/2018, Segunda Câmara de Direito Civil) Destaquei.

Considerando que as fichas financeiras trazidas com a apelação, inseridas ao ID Num.3386371/3386373,
não se tratam de documentos novos, aos quais o Município não tinha acesso,
ACOLHO
a preliminar de preclusão, e não conheço dos mesmos nessa fase processual.

V O T O MÉRITO

Como relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de apelação, em face da sentença julgada procedente (art.269, I, CPC/1973) para condenar o ente público ao pagamento da gratificação de função ao autor e de todas as verbas decorrentes (férias, décimo terceiro salário etc.), no período compreendido nos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, indenização por danos morais (R$ 5.000,00) e honorários advocatícios fixados na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do artigo 20, § 4° do CPC/1973. (ID Num. 3386365/3386366/3386367)

VALDIR JOCELIN DOS SANTOS
é servidor público efetivo do Município de Marcelândia desde 04/01/1999, ocupante do cargo de Fiscal Tributário (
Portaria GP N° 138/2005 – ID Num. 3386250
), recebendo a título de remuneração na época da propositura da ação o valor de
R$ 679,46 (seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e seis centavos)
.

Na inicial, o requerente alegou que os demais servidores, ocupantes do mesmo cargo, no desempenho das mesmas funções, com idêntica carga horária, recebem adicional função gratificada, que somado a remuneração, atingem o valor de R$ 1.100,72 (mil e cem reais e setenta e dois centavos), e é a diferença entre a sua remuneração (
R$ 679,46)
e o valor mencionado que pretende receber nesses autos. Pleiteia ainda reparação por danos morais ante a situação vivenciada.

Apontou como exemplo o servidor
SILMAR REGINALDO LOPES GALO, que, segundo alega, recebe injustificadamente salário maior que o seu.

A meu ver a sentença merece reforma.

Embora o ente público tenha sido intimado
para juntar os recibos de pagamentos da remuneração do autor e do paradigma (Silmar Reginaldo Lopes Galo), ou documentos equivalentes, que englobassem os vencimentos adicionais e outras vantagens percebidas, assim como os Controles de Jornada de trabalho (ID Num. 3386363), e, não tenha providenciado de forma integral e oportuna a juntada de tais documentos, há nos autos provas contrárias as alegações do servidor/autor.

Da análise das “fichas financeiras do funcionário” anexas ao ID Num.3386281, verifica-se que o requerente recebeu a gratificação de função através da portaria 054/2006, e teve a mesma revogada em 13/12/2006, pela Portaria n° 318/2006 (ID Num. 3386280), no ano 2006, a rubrica lançada na folha de pagamento sob código n° 84, denominada “FUNÇÃO GRATIFICADA”, no valor de R$ 373,62 (trezentos e setenta e três reais e sessenta e dois centavos).

Daí, cai por terra a alegação de que os demais colegas, Fiscais de Tributos, passaram a receber
incremento
salarial (como narrado na exordial) e o requerente foi preterido quanto a inclusão dessa verba na sua folha de pagamento, pois a informação supramencionada foi omitida nos fatos da inicial.

É possível concluir que a verba diz respeito ao desempenho da função, e que após a revogação da designação o servidor não mais fez jus a percepção da gratificação.

Os próprios recibos de pagamentos trazidos pelo autor, em seu nome e em nome de SILMAR REGINALDO LOPES GALLO, (ID Num.336250), o qual é citado como “paradigma”, demonstram que os dois servidores estavam lotados em Secretarias diferentes, e que o último recebeu gratificação em “um mês”, com a mesma nomenclatura que VALDIR recebeu no ano 2006.

Ademais, prova documental que instruiu a inicial é fraca para demonstrar os fatos alegados (art.333, I, CPC/1973), principalmente porque o requerente alegou que SILMAR e os
demais
Fiscais de Tributos, exceto ele e outra colega (a qual não citou o nome), recebiam remuneração a maior, mas trouxe somente “01 (um)” comprovante de rendimento do “colega paradigma”, referente a apenas o período de setembro/2010.

O Código de Processo Civil Brasileiro/1973, em seu art. 333, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 333.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Considerando que o requerente teve acesso ao recibo de rendimento do colega SILMAR de set/2010, poderia ter anexado nos autos mais comprovantes da mesma natureza, inclusive de outros colegas, já que almejava receber diferenças salariais da sua categoria.

A propósito:

“
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO POR COMANDO DE UNIDADE PRISIONAL
. Incorporação de Décimos.
Vantagem devida apenas para os cargos de Diretor Técnico de Departamento e Diretor Técnico de Divisão exercentes do comando da unidade prisional
. Ausência de comprovação de que a autora já houvesse recebido a vantagem ou da ocorrência de desvio de função, da qual poderia decorrer o direito à percepção de diferenças salariais do cargo paradigma, com incorporação de décimos de diferença remuneratória.
Inviabilidade da pretensão de incorporação de vantagem jamais percebida
. Ação julgada procedente. Sentença reformada. Recurso da ré e reexame necessário providos.
(TJ-SP - APL: 10023407620168260053 SP 1002340-76.2016.8.26.0053, Relator: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 05/08/2016, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/08/2016) Destaquei.

Não comprovado ato ilícito praticado pelo MUNICIPIO DE MARCELÂNDIA, incabível a concessão das indenizações pretendidas, inclusive a de ordem moral.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ente público
, e
RETIFICO
a sentença em sede de reexame necessário, para julgar improcedentes os pedidos e determinar que o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados sejam suportados pelo autor, observado que é beneficiários da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021